Tribunal: TJDFT
Processo: 0746290-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E A CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. VINCULAÇÃO À QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO SECURITÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido. Requer, preliminarmente, a declaração da nulidade da sentença, pois teria ela decidido com base em fundamentos destoantes da causa de pedir. No mérito, postula a rescisão do contrato de seguro firmado entre as partes, bem como indenização por dano moral e material, este correspondente às parcelas que vêm pagando pelo referido pacto securitário.

2. Preliminar de nulidade da sentença: o julgamento de 1a instância não foi extra petita, pois decidiu exatamente sobre o pedido formulado pelo autor (definição sobre a legalidade ou não da continuidade dos descontos securitários no seu contracheque).

3. Frise-se que houve a devida fundamentação para o julgamento improcedente, consistente na assistência financeira supostamente concedida pela ré ao autor, assistência esta que, na visão do magistrado sentenciante, obrigaria o recorrente a continuar adimplindo o valor do seguro até a quitação do mútuo. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, resta definir se a ré demonstrou que o autor efetivamente contratou assistência financeira junto a ela, bem como se tal operação obstaria, até a sua inteira quitação, que fosse rescindido o contrato securitário entre as partes.

5. De logo, vale destacar que a ré não comprovou que as partes firmaram qualquer contrato de assistência financeira, ônus que lhe incumbia, principalmente porque o autor não reconhece a existência de tal negócio jurídico. O único documento juntado pela ré neste sentido é o de ID 14600396, que trata de declaração unilateral emitida por ela própria, sem assinatura do autor e na qual não consta o valor do suposto empréstimo, razão pela qual é inservível para comprovar o contrato em questão.

6. Por outro lado, a análise dos contracheques do autor (ID 14600383) revelam que inexistem descontos a título de assistência financeira, mensalidades estas que, segundo a recorrida, seriam de R$ 64,95 (ID 14600396). A única parcela referente à empresa ré nestes contracheques é exatamente aquela que o autor diz se referir ao contrato de seguro, no valor de R$ 113,45.

7. Desta forma, patente o direito do autor de obter a rescisão do contrato de seguro. Precedente de alto valor persuasivo por envolver a mesma parte ré: Acórdão 1043090, 07007530920178070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Partes: Pedro Rollemberg Souto versus Sabemi Seguradora S/A.

8. Frise-se que no precedente em questão foi garantida a rescisão contratual por ter sido considerado quitado o empréstimo firmado entre as partes. Portanto, no caso ora em análise, se tal assistência financeira sequer restou demonstrada, maior razão para garantir o direito do autor de se ver desobrigado quanto ao contrato securitário.

9. Em relação ao valor a ser devolvido ao autor a título de repetição de indébito, destaco que o recorrente, apesar de colacionar e-mails que revelam a intenção rescisória desde o ano de 2017 (ID 14600384), apenas demonstrou os descontos securitários dos meses de maio e junho de 2019 (ID 14600383), únicos contracheques que foram juntados aos autos. Deste modo, o valor da indenização deve se limitar aos referidos períodos, com a dobra legal do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de erro justificável pela ré.

10. Por fim, destaco que a situação narrada não é suficiente para configurar danos morais, principalmente porque o autor não demonstrou que os descontos efetivamente ocorreram ao longo dos anos, nem que eles teriam impactado significativamente seu orçamento familiar.

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a rescisão do contrato de seguro firmado entre as partes, bem como para determinar que a ré se abstenha de cobrar valores a este título em desfavor do autor. Condeno a ré a pagar, em favor do autor, o valor dobrado referente a eventuais parcelas securitárias cobradas ao longo do processo, bem como a quantia de R$ 453,80, correspondente à dobra legal dos descontos efetuados nos meses de maio e junho/2019. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).